Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ACORDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DECOTE DE VALORES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Descumprido o acordo e havendo cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, legítima a inclusão, na planilha do cumprimento de sentença, das parcelas vencidas e vincendas.
2. Os honorários advocatícios previstos na avença, devidos em caso de descumprimento do acordo, possuem caráter negocial, de onde se extrai que não se confundem com os honorários definidos no art. 523, § 1o, do CPC, os quais têm natureza de penalidade processual, incidindo quando o executado não realiza o pagamento voluntário da dívida no prazo legalmente previsto.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.